Tribunal: TJMT
Processo: 1026782-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026782-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), FOOD TERMINAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. - CNPJ: 68.077.445/0001-03 (AGRAVADO), CONDOMINIO SHOPPING CENTER FIESTA - CNPJ: 01.086.379/0001-67 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DOS SHOPPING CENTER FIESTA. - CNPJ: 01.086.380/0001-91 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelas recuperandas, ora embargantes, a fim de confirmar a decisão monocrática que ratificou a decisão de 1º Grau que acolheu a impugnação à relação de credores apresentada pelas credoras/embargadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/05, arts. 7º, §2º e 49.

Jurisprudência relevante relevante:
N/A

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1026782-44.2023.8.11.0000
, oriundo dos autos do incidente de Impugnação à Relação de Credores nº
1011238-24.2022.8.11.0041
, apresentado contra as ora embargantes por
FOOD TERMINAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA., CONDOMINIO SHOPPING CENTER FIESTA e ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DOS SHOPPING CENTER FIESTA
, e distribuído por dependência aos
autos da Recuperação Judicial nº 1004477-45.2020.8.11.0041, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelas ora embargantes, para confirmar o acerto da decisão que acolheu a impugnação para retificar o crédito listado no Quadro Geral de Credores “
em favor de FOOD TERMINAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA no valor de R$ 1.050.177,10; CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER FIESTA no valor de R$ 1.234.549,97 e em favor de ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DOS SHOPPING CENTER FIESTA no montante de R$ 142.329,21
” na Classe III – Quirografária”, e não condenou as recuperandas/agravantes ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 130307506 dos autos de origem).

As recuperandas/embargantes sustentam que é “
evidente a presença de contradição na manifestação desta DD. Câmara ao afastar a incidência do PRExtra por alegada presença de coisa julgada quanto à sua invalidação nos autos da Recuperação Judicial do Grupo Colombo (autos nº 1004477-45.2020.8.11.0041), negando a compreensão de que o próprio PRExtra outrora foi objeto de chancela judicial, também revestida de coisa julgada (autos nº 1058981-40.2016.8.26.0100)
”, ou seja, “
é evidente a presença do vício de contradição pela impossibilidade de conciliar as afirmações: há coisa julgada nos autos nº 100447745.2020.8.11.0041, que inibe valorar o teor do PRExtra; não há coisa julgada nos autos nº 1058981-40.2016.8.26.0100, que autoriza sua desconsideração no presente feito
”.

Alegam a omissão do acórdão embargado quanto ao fato de que “
a suposta coisa julgada que reveste da r. decisão do MM. Juízo Recuperacional (que invalidou o PRExtra) sequer está revestido de trânsito em julgado, havendo discussão em curso, passível da reforma de seu teor, no curso dos autos nº 1002597-39.2023.8.11.0000
”.

Diz, no mais, que também é “
evidente que os autos foram esquivos quanto à apreciação do pedido de realização de perícia contábil, afinal, ainda que acerca da instauração de fase probatória dado que a decisão originária sequer teceu uma linha justificando o afastamento do pleito de produção de provas, julgando diretamente o mérito do processo
”, e, ainda, que “
a Impugnação de Crédito é processo de ordem incidental que não possui o viés de conferir às partes contrapostas a feição de litigiosidade, razão em que não há que se falar na condenação das Embargantes ao ônus do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em Incidente de Impugnação de Crédito, conforme preleciona o art. 7º-A, §8º, da Lei nº 11.101/05, devendo esta ser afastada
”.

Pedem, pois,
o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (cf. Id. nº 248136178).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. nº 250049177).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. nº 250470165).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Impugnação à Relação de Credores, distribuído por dependência do processo de Recuperação Judicial do Grupo Colombo, onde as credoras, ora embargadas, questionam sua posição no QGC da embargante/recuperanda, como titulares dos créditos de R$ 1.050.177,10; R$ 1.234.549,97 e R$ 142.329,21.

Em 1º Grau, a MMª. Juíza acolheu a impugnação, de modo a retificar os créditos “
em favor de FOOD TERMINAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA no valor de R$ 1.050.177,10; CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER FIESTA no valor de R$ 1.234.549,97 e em favor de ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DOS SHOPPING CENTER FIESTA no montante de R$ 142.329,21, na Classe III – Quirografária
”.

Aqui, em 2ª Instância, por meio de decisão monocrática, o i. Desembargador Relator negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelas recuperandas/embargantes, e, no acórdão ora embargado, esta eg. Câmara Julgadora negou provimento ao agravo interno por elas interposto, confirmando o acerto da conclusão decisória dada ao caso dos autos.

As recuperandas/embargantes, então, interpuseram os presentes embargos declaratórios, onde, em suma, suscitam a omissão do acórdão embargado a respeito de todos os temas recursais, a saber,
(i) o critério de atualização do crédito, que deve seguir o quanto fixado no Plano de Recuperação Extrajudicial (‘PRExtra’) do Grupo Colombo, (ii) a necessidade de instauração da fase instrutória para fins de produção de prova pericial contábil, (iii) a condenação sucumbencial indevida nesta espécie.

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser apreendidas e interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos declaratórios, haja vista que, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, malgrado a menção nominal à determinada hipótese legal de cabimento dos embargos de declaração, rápida leitura das razões dos declaratórios já revela que as recuperandas/embargantes não pretendem realmente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada ou insuficientemente trabalhada no raciocínio decisório estabelecido no acórdão, muito menos extirpar algum conflito interno entre as proposições decisórias, mas sim, e tão somente, a pretexto de buscar o saneamento de suposta “
omissão e contradição
”, manifestarem o descontentamento e discordância com a conclusão decisória, fazendo-o, aliás, essencialmente pela reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal, com o único acréscimo de posicionar, antes de cada queixa, a alegação de omissão do julgado.

O
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi devida e satisfatoriamente observado na hipótese dos autos.

Não vejo, portanto, sob esse enfoque, omissão a ser suprida no julgado, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de completo às razões decisórias, pois o v. acórdão embargado enfrentou e se manifestou de forma completa e compreensível sobre todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, abrangendo todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, tendo assentado fundamentadamente a conclusão de que, “
por força dos efeitos da coisa julgada formal, sequer merece ser conhecida a tese por elas reeditada de que o crédito de titularidade da credora/agravada deve ser calculado de acordo com as condições estabelecidas no Plano de Recuperação Extrajudicial, e que, sob essa perspectiva, diante do âmbito de cognição cabível à espécie, e ante a própria delimitação do objeto desta lide incidental na exposição inicial, a causa já se encontrava pronta para imediato julgamento do mérito, não havendo pertinência ou utilidade da produção de prova em Juízo, na medida em que a solução a ser dada ao caso dependia exclusivamente de prova documental
”, assim como de que “
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em incidentes de habilitação ou impugnação ao crédito é cabível na hipótese em que instaurado o litígio no processo,
(...)
, o que, no caso, deu-se com a objeção do credor/agravado à pretensão das recuperandas/agravantes de reduzir o valor do crédito de sua titularidade no QGC
”.

Se as embargantes não concordam com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos adotados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Por fim, conquanto as razões destes declaratórios reflitam tão somente a irresignação das recuperandas, mal tangenciando as hipóteses legais de cabimento desta via recursal (CPC, art. 1.022), ainda não se pode dizer que esta interposição recursal se traduziu em
comportamento processual verdadeiramente malicioso e/ou desleal, com único e exclusivo caráter protelatório, por parte das recuperandas/embargantes, ao menos não a ponto de justificar a imposição da sanção disciplinada pelo art. 1.026, § 2º, do CPC ou da penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 81), contudo, desde já, vale registrar a advertência de que a nova reiteração das teses e alegações já tratadas exaustivamente nestes autos, sem dúvida alguma, ensejará a aplicação das referidas sanções processuais.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024